Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REFERENTE ÀS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA. AUSENTE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE INTIMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante recorrente apresenta embargos de declaração para que o julgamento seja anulado em face da ausência de publicação da pauta de julgamento no PJE. Afirma que, por isso, não lhe foi possibilitado efetuar sustentação oral. Alega, além da nulidade do acórdão, que a decisão feriu o princípio de proibição do venire contra factum proprium, tese apresentada pela defesa, capaz de alterar substancialmente a conclusão de mérito. Requereu o acolhimento com efeitos infringentes. A parte embargada apresentou respostas aos embargos.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A alegação de ausência de intimação acerca da pauta de julgamento tem o intuito de anular o acórdão por entender que foi cerceado seu direito de defesa por não ser oportunizado a realização de sustentação oral, o que não pode ser acolhido. A Pauta de Julgamento foi disponibilizada no DJE, no dia 14/07/2022, Edição no 131/2022, constando o nome do patrono da parte embargante, a qual foi publicada no dia seguinte, além do fato de constar ciência no sistema PJE em 25/07/2022. Verifica-se que não houve requerimento de inclusão em pauta presencial. Ao contrário, o interessado ficou silente e o processo foi julgado em sessão virtual.
4. Nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52/2020, o processo será retirado da pauta virtual para inclusão em sessão por videoconferência a pedido da parte. Assim, como não houve pedido de sustentação oral pelo interessado, o processo foi julgado em sessão virtual, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
5. É certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes. A alegação de ofensa ao princípio venire contra factum proprium é mero inconformismo com o entendimento da Turma, que foi unânime em manter a sentença como baixada, conforme fundamentado no item 4 do Acórdão 1440697.
6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.